Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ENCAMINHAMENTO AO PLANTÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. MEDIDA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTAS ESTABELECIDAS NO ART. 80 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O protocolo de petição de busca e apreensão fora do horário de expediente e de esta ter sido encaminhada ao juiz plantonista não pode ser encarada, por si só, como litigância de má-fé, que tem suas hipóteses bem delineadas no art. 80 do CPC.
2. Compete ao magistrado designado para o exercício do plantão averiguar se o pedido tem natureza urgente a demandar o exame e a decisão no período excepcional ou se deve ser encaminhado ao juiz natural.
3. O protocolo da petição de busca e apreensão no plantão judicial não tem o condão de configurar comportamento processual desleal a fim de, em resumo, protelar ou tumultuar o feito ou induzir o julgador a erro. Além disso, o próprio Decreto-lei no 911/69 autoriza a apreciação desta questão em sede de plantão judicial, conforme a parte final do artigo 3o.
4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.